Tribunal: TJPA
Processo: 0029212-36.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0029212-36.2018.8.14.0401

AGRAVANTE: ELIZEU CORREA PASTANA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O agravante interpõe agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, sob o fundamento de inovação recursal. Nos aclaratórios, sustentou-se a necessidade de aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer dos embargos de declaração quando a matéria neles arguida não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravante não se insurgiu quanto ao patamar da causa de diminuição pela tentativa no recurso de apelação, limitando-se a pleitear absolvição por insuficiência de provas

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir questões não suscitadas no recurso originário, sob pena de violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a inovação recursal em embargos de declaração é incabível.

6. A decisão agravada examinou a dosimetria da pena e não constatou ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ELIZEU CORREA PASTANA, inconformado com a decisão monocrática (ID 22958634)
que não conheceu os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 19030595), que à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão vergastada incorreu em erro ao não conhecer os embargos de declaração, pois suscitou análise de matéria de ordem pública, qual seja, aplicação da causa de diminuição pela tentativa no patamar máximo, referindo a necessidade de emissão de juízo de valor sobre a citada tese.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida que não conheceu os embargos aclaratórios e, caso não seja este o entendimento, demanda a submissão do presente agravo regimental a julgamento pela Colenda Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação sob análise, extrai-se das razões dos embargos aclaratórios, que o recorrente, ora agravante, aduziu não ter sido apreciada no v. Acórdão embargado a aplicação da causa de diminuição pela tentativa em sua fração máxima, não tendo sido os embargos conhecidos, por ocasião da decisão monocrática recorrida.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada, a saber:

“(...)
In casu
, como suso mencionado, o embargante aduz a ausência de fundamentação idônea da fração de 1/3 (um terço) referente ao reconhecimento da tentativa, causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro e, via de consequência, pleiteia o aumento para o patamar máximo (2/3).

Ocorre que, tal matéria não foi arguida no recurso de apelação interposto por sua defesa, cujas razões constam do ID – 7358033 e que se resumiram a um pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Para tanto, segue a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, CAPUT, C/C. ART. 14, II, DO CP – ROUBO SIMPLES TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva e, principalmente, pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”

Infere-se, portanto, que o pedido de aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) constitui inovação recursal, pois está sendo trazida ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião do presente recurso, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, no bojo da decisão recorrida, constante do ID – 19030595, vê-se ter sido examinada a dosimetria da pena, ocasião em que não se verificou flagrante ilegalidade ou teratologia que ensejasse a revisão de ofício. (...)”

Logo, ressalta-se que, não tendo havido insurgência nas razões do apelo quanto ao patamar da causa de diminuição pela tentativa, o pleito veiculado nos aclaratórios constituíram inovação recursal, inviabilizando o conhecimento dos embargos.

Por fim, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, os aspectos da dosimetria, contra os quais a defesa não se insurgiu no apelo, foram reanalisados no bojo do acórdão vergastado, não tendo sido verificada flagrante ilegalidade a ser reparada de ofício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 12/03/2026